Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO. ANIMUS DOMINI. INTERVERSIO POSSESSIONIS. OCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. A posse derivada de contrato de compra e venda de imóvel pode se transmudar em posse com animus domini na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática.
2. No caso, embora tenha restado incontroverso o inadimplemento do contrato, o longo lapso transcorrido sem qualquer atitude por parte do promitente vendedor implica em inversão do caráter da posse (interversio possessionis).
3. Em que pese a inversão do caráter da posse, não houve a implementação do prazo da usucapião extraordinária, estabelecida no art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.